Tribunal: TJSP
Processo: 2125133-52.2022.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Plano de Classificação de Cargos
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
r Municipal no 304/2019 - Cargos em comissão - Reestruturação do funcionalismo municipal após declaração de inconstitucionalidade da LCM no 248/2016, no julgamento da ADI no 2243008-82.2018.8.26.0000 – Criação de cargos comissionados responsáveis pela intermediação entre os agentes políticos e os servidores operacionais, mediante "desdobramento" das diretrizes estabelecidas – Cargos de "Assessor de Saúde", "Assessor de Comunicação Educacional", "Assessor Administrativo", "Assessor de TI", "Diretor de Departamento Pedagógico", "Diretor do Departamento de Infraestrutura", "Assessor de Serviços Municipais", "Diretor do Departamento de Manutenções", "Diretor do Departamento de Limpeza Pública", "Diretor de Suprimentos", "Assessor de Habitação", "Assessor de Planejamento Urbano", "Diretor do Parque Taboão", "Assessor de Logística Reversa", "Diretor de Rodoviária", "Diretor do Departamento de Trânsito", "Diretor do Posto de Atendimento ao Trabalhador", "Diretor do Banco do Povo", "Assessor de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação", "Diretor da Biblioteca Municipal", "Diretor do Centro de Eventos", "Assessor de Vigilância Socioassistencial", "Assessor de Assistência e Desenvolvimento Social", "Assessor de Monitoramento", "Diretor do Departamento Administrativo", "Assessor de Divulgação Institucional", "Assessor de Jornalismo", "Assessor de Administração", "Diretor de Departamento de Aquisições Patrimoniais", "Assessor de Apoio Institucional", "Assessor de Orçamento", "Diretor do Departamento de Contabilidade" e "Diretor do Departamento de Arrecadação" – Incompatibilidade com a natureza de "direção, chefia ou assessoramento" para fins de atendimento dos critérios do art. 115 da Constituição Estadual – Ausente a característica de "estabelecimento de diretrizes, planejamento de ações com amplo espectro de discricionariedade e tomada de decisões políticas", de "auxílio especializado à tomada de decisões dos chamados programas normativos finalísticos, em que se abrem grandes campos de avaliação e de opções discricionárias dos agentes públicos", tampouco a necessidade de fidúcia qualificada, sempre nos termos definidos pelo C. STF no julgamento do Tema 1.010 – Manutenção, ademais, de cargos correspondentes a outros já declarados inconstitucionais na ação direta anterior – Ação procedente.
Modulação – Necessidade de reorganização do quadro de pessoal do Município – Prestação de serviços de boa-fé pelos ocupantes dos cargos discutidos – Concedida a modulação de efeitos por 120 dias a partir do julgamento desta ação, observada a irrepetibilidade dos valores recebidos de boa-fé.
Ação julgada procedente, com modulação e ressalva.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2125133-52.2022.8.26.0000; Relator (a): Luciana Bresciani; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 16/11/2022; Data de Registro: 17/11/2022)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Plano de Classificação de Cargos

Relator(a):

Luciana Bresciani

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

16/11/2022

Data de publicação:

17/11/2022

Ementa:

Direta de Inconstitucionalidade – Município de Lorena – Alegação de inconstitucionalidade de de expressões da Lei Complementar Municipal no 304/2019 - Cargos em comissão - Reestruturação do funcionalismo municipal após declaração de inconstitucionalidade da LCM no 248/2016, no julgamento da ADI no 2243008-82.2018.8.26.0000 – Criação de cargos comissionados responsáveis pela intermediação

Ementa:

Direta de Inconstitucionalidade – Município de Lorena – Alegação de inconstitucionalidade de de expressões da Lei Complementar Municipal no 304/2019 - Cargos em comissão - Reestruturação do funcionalismo municipal após declaração de inconstitucionalidade da LCM no 248/2016, no julgamento da ADI no 2243008-82.2018.8.26.0000 – Criação de cargos comissionados responsáveis pela intermediação entre os agentes políticos e os servidores operacionais, mediante "desdobramento" das diretrizes estabelecidas – Cargos de "Assessor de Saúde", "Assessor de Comunicação Educacional", "Assessor Administrativo", "Assessor de TI", "Diretor de Departamento Pedagógico", "Diretor do Departamento de Infraestrutura", "Assessor de Serviços Municipais", "Diretor do Departamento de Manutenções", "Diretor do Departamento de Limpeza Pública", "Diretor de Suprimentos", "Assessor de Habitação", "Assessor de Planejamento Urbano", "Diretor do Parque Taboão", "Assessor de Logística Reversa", "Diretor de Rodoviária", "Diretor do Departamento de Trânsito", "Diretor do Posto de Atendimento ao Trabalhador", "Diretor do Banco do Povo", "Assessor de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação", "Diretor da Biblioteca Municipal", "Diretor do Centro de Eventos", "Assessor de Vigilância Socioassistencial", "Assessor de Assistência e Desenvolvimento Social", "Assessor de Monitoramento", "Diretor do Departamento Administrativo", "Assessor de Divulgação Institucional", "Assessor de Jornalismo", "Assessor de Administração", "Diretor de Departamento de Aquisições Patrimoniais", "Assessor de Apoio Institucional", "Assessor de Orçamento", "Diretor do Departamento de Contabilidade" e "Diretor do Departamento de Arrecadação" – Incompatibilidade com a natureza de "direção, chefia ou assessoramento" para fins de atendimento dos critérios do art. 115 da Constituição Estadual – Ausente a característica de "estabelecimento de diretrizes, planejamento de ações com amplo espectro de discricionariedade e tomada de decisões políticas", de "auxílio especializado à tomada de decisões dos chamados programas normativos finalísticos, em que se abrem grandes campos de avaliação e de opções discricionárias dos agentes públicos", tampouco a necessidade de fidúcia qualificada, sempre nos termos definidos pelo C. STF no julgamento do Tema 1.010 – Manutenção, ademais, de cargos correspondentes a outros já declarados inconstitucionais na ação direta anterior – Ação procedente.
Modulação – Necessidade de reorganização do quadro de pessoal do Município – Prestação de serviços de boa-fé pelos ocupantes dos cargos discutidos – Concedida a modulação de efeitos por 120 dias a partir do julgamento desta ação, observada a irrepetibilidade dos valores recebidos de boa-fé.
Ação julgada procedente, com modulação e ressalva.